Tribunal: STF
Processo: HC 217869
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo prisional. Contemporaneidade e pedido de prisão domiciliar. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Mesquita da Rosa em favor de Vilson Antonio Martins, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 127.987/GO (evento 24).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico, organização criminosa e homicídio qualificado (art. 35 da Lei 11.343/2006, art. 2º, parágrafo único, da Lei 12.850/2013 e art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) (evento 22).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO MARAJÁ". ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E COMANDAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. PLURALIDADE DE RÉUS (11 ACUSADOS) E COMPLEXIDADE DA CAUSA. "OPERAÇÃO MARAJÁ". RISCOS CAUSADOS PELA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETAMENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM OU NESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.



    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que entenderam demonstrada a periculosidade do ora agravante, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que comanda organização criminosa violenta de tráfico de drogas com uso de arma de fogo, que parece estar envolvida em uma série de homicídios na região de Campos Lindos (Marajó), em razão de disputa pelo monopólio do tráfico de drogas na região, sendo que o agravante (Raposão), como líder, adquiria grandes quantidades de droga de fornecedores de Samambaia/DF, Luziânia/GO e Águas Lindas de Goiás/GO, repassando-as para os distribuidores, os quais ficavam responsáveis pela repartição da droga entre diversos pequenos comerciantes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    5. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação. O ora agravante foi preso temporariamente em 7/11/2019, tendo sua prisão preventiva sido decretada em 12/12/2019 e o mandado cumprido em 4/2/2020. Nas informações de fls. 244/250, o Juízo de primeiro grau informou que a resposta às acusações da defesa do agravante foi protocolada em 2/3/2020 e que está aguardando o cumprimento das cartas precatórias de citação de dois dos acusados, bem como a resposta à acusação de três corréus. Verifica-se que o maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito e da pluralidade de acusados (11), em que se apura na denominada "Operação Marajá" a prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, onde se verificou não só a prática do tráfico de drogas, como também de vários homicídios em razão da rivalidade de tráfico na região de Campos Lindos (Marajó) e disputa pelo monopólio do tráfico de drogas, além da ocorrência de interceptações telefônicas. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    6. O pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo coronavírus deve inicialmente ser submetida ao Juízo de primeiro grau, não devendo ser analisada diretamente no Tribunal de origem ou nesta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    7. Agravo regimental desprovido.”



    No presente habeas corpus, o Impetrante alega inidônea a fundamentação da prisão preventiva do paciente e ausentes requisitos autorizadores. Sustenta excesso de prazo prisional, preventivamente custodiado o paciente desde 04.02.2020. Ressalta falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos criminosos praticados. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar ou de outras medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    No caso, o juízo primevo destacou que “a segregação cautelar dos agentes se fazem necessárias para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta dos representados, posto que, em tese, integram organização criminosa violenta, voltada para prática ilícita de tráfico de drogas e cometimento de vários homicídios, revelando que em liberdade continuarão na prática delituosa. Assim, a segregação faz-se necessária para conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a livre produção probatória, posto que de acordo com os fatos apresentados os representados, antes da deflagração da operação que culminou em suas prisões, ameaçavam testemunhas dos crimes praticados pela organização criminosa. Assim, soltos inevitavelmente irão coagir testemunhas que já colaboraram com as investigações, comprometendo a busca pela verdade real e a escorreita instrução processual. Por fim cabe repisar que as investigações apuram, além dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, a autoria de pelo menos 10 (dez) homicídios, sendo que as provas até então apuradas apontando envolvimento dos investigados, organização comandada por Vilson Antônio Martins, sendo que para manter o comando do tráfico e o domínio da venda de entorpecentes em Campos Lindos (Marajó), Distrito de Cristalina/GO, não exitam em ceifar a vida de pessoas” (evento 22 – fls. 10/11).



    Na mesma toada, ao ratificar a decisão da instância antecedente, a Corte Estadual ressaltou que “Com efeito, a autoridade tida por coatora embasou a necessidade do encarceramento preventivo do paciente, especialmente com fulcro na garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da Lei Penal, ante a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo paciente que integra e comanda organização criminosa voltada à prática de homicídios com uso de arma de fogo; integra e comanda uma associação criminosa para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; três homicídios qualificados; causar embaraço à investigação materializada no PIC nº 004/2019, envolvendo organização criminosa; restando demonstrada sua periculosidade concreta -, bem como visando evitar a reiteração criminosa da conduta delitiva circunstâncias estas que justificam, ao menos no momento, a necessidade de perpetuação da medida extrema de restrição de liberdade” (evento 26 – fl. 5). 



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva do paciente, enfatizou que “[a]s instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do ora agravante, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que comanda organização criminosa violenta de tráfico de drogas com uso de arma de fogo, que parece estar envolvida em uma série de homicídios na região de Campos Lindos (Marajó), em razão de disputa pelo monopólio do tráfico de drogas na região, sendo que o agravante (Raposão), como líder, adquiria grandes quantidades de droga de fornecedores de Samambaia/DF, Luziânia/GO e Águas Lindas de Goiás/GO, repassando-as para os distribuidores, os quais ficavam responsáveis pela repartição dos entorpecentes entre diversos pequenos comerciantes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas’.



    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP‘ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Ainda, ‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar circunstâncias judiciais favoráveis, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma).



    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Sobre o alegado excesso de prazo prisional, a Corte Superior destacou “não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação. Verifica-se que o ora agravante foi preso temporariamente em 7/11/2019, tendo sua prisão preventiva sido decretada em 12/12/2019 e o mandado cumprido em 4/2/2020. Verifica-se, ainda, nas informações de fls. 244/250, que a resposta às acusações da defesa do agravante foi protocolada em 2/3/2020, tendo o Juízo a quo informado que está aguardando o cumprimento das cartas precatórias de citação de dois dos acusados, bem como a resposta à acusação de três corréus. Verifica-se que o maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito e da pluralidade de acusados (11), em que se apura na denominada "Operação Marajá" a prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, onde se verificou não só a prática do tráfico de drogas, como também de vários homicídios em razão da rivalidade de tráfico na região de Campos Lindos (Marajó) e disputa pelo monopólio do tráfico de drogas, além da ocorrência de interceptações telefônicas. ”



    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável ao aparelho judiciário, tampouco ‘configurada situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



     Por fim, no tocante às teses defensivas de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e do pedido de prisão domiciliar, observo que tais matérias não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora